Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SENTENÇA. 9 ANOS E MESES DE RECLUSÃO. APELAÇÃO CRIMINAL EXCLUSIVA DA DEFESA. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REDUZIR A PENA PARA 8 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EVIDENTE ERRO MATERIAL. MANIFESTO INTUITO DE REDUZIR A PENA. REVISÃO PROCEDENTE.
1. A sentença condenou o ora requerente a 9 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 dias-multa, à razão mínima, como incurso nas penas artigos 157, § 2°, inc. II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n° 8.069/90.
2. Ao comparar a sentença com o acórdão proferido pela 3a Turma Criminal, fica evidente o intuito do órgão colegiado de reduzir a pena do ora requerente.
3. A intenção de reduzir a pena do ora requerente fica evidente quando o acórdão decide “fixar pena definitiva para o réu L.T.G. em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa”. 3.1. Não por acaso, o acórdão citou precedentes deste eg. TJDFT favoráveis a tese defensiva apresentada na apelação.
4. Apesar de toda a fundamentação do acórdão, inclusive com citação de precedentes a favor do ora requerente, constou do dispositivo e da ementa do acórdão que o recurso havia sido desprovido.
5. Resta manifesto o erro material no acórdão proferido por este e. TJDFT na ação penal ******-69.2021.8.07.0006, o que trouxe consequências negativas para o ora requerente.
6. Revisão criminal julgada procedente para a fim de fazer constar que a apelação interposta pelo réu nos autos da ação penal n. ******-69.2021.8.07.0006 foi parcialmente provida para reduzir sua pena definitiva para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à razão mínima.